Tribunal: TJMT
Processo: 1012001-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012001-22.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - DEF.a PÚBLICA
PACIENTE(S): EDINEIA APARECIDA DA SILVA
MAICON DOUGLAS RAMOS DE CAMPOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDINEIA APARECIDA DA SILVA e MAICON DOUGLAS RAMOS DE CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 162989), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 45411463).
A impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício após as inovações trazidas pela Lei no 13.964/19; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as condições de higiene do sistema penitenciário e impossibilidade de isolamento dentro das cadeias contribui para a proliferação da doença [COVID-19], motivo pelo qual os pacientes fariam jus à prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 45394993), com documentos (ID 45394996/ID 45411463).
Relatos.
Em 13.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam 01 (uma) unidade de cocaína, 18 (dezoito) unidades de maconha, 12 (doze) unidades de pasta base, 02 (dois) celulares, 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (um) rolo de plástico de filme, 01 (um) estojo contendo bijuterias, 01 (um) RG, certidão de nascimento e carteira de trabalho em nome de José Wellington de Oliveira Silva e R$ 33,00 (trinta e três reais) em moeda corrente. [...]
4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos. Anote-se ainda que o indiciado Maicon Douglas Ramos de Campos responde Executivo de Pena nesta Comarca Proc. 1649-03.2017.811.0008 - Código: 121420 (Roubo), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura da acusada representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. [...]
6. Ademais, a testemunha PM Willian Granella Oenning, relatou que após efetuar o monitoramento no local dos fatos, perceberam uma grande movimentação de usuários e diante do adequado grau de certeza do flagrante delito, adentraram na residência e depararam com os acusados, sendo que a acusada tentou se desfazer de algo, que ao verificar o que havia sido dispensado, constataram ser duas porções de maconha. Diante disso, realizaram revista na residência, onde fora localizado grande quantidade de droga embaladas prontas para venda, escondidas embaixo de um colchão que estava no chão. Senão vejamos: [...] QUE frente a situação realizaram revista na residência, onde foi localizada uma grande quantidade de droga embaladas prontas para venda (maconha e pasta base de cocaína) escondida embaixo de um colchão que estava no chão, documentos de terceiros, celulares, uma quantia de dinheiro, plástico filme e um simulacro de arma de fogo; QUE indagado a senhora Edineia sobre os fatos, esta relatou que é responsável por o trafico de drogas no bairro e que é integrante da organização criminosa ‘CV - Comando Vermelho’, juntamente com seu filho Lucas Aparecido Costa vulgo ‘bracinho’, que também é integrante de tal facção; QUE referente ao documento ali encontrado (José Wellington de Oliveira Silva), esta relatou que estava guardando os documento do Jose Wellington, vulgo "coração", também pertencente a organização criminosa ‘CV’, e que o mesmo havia foragido para a cidade de Várzea Grande-MT, pois havia participado de um crime recentemente na cidade e que iria fazer documentos falsos, pois imaginava que iriam expedir mandado de prisão contra ele; [...]
7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante e no depoimento dos policiais que conduziram os autuados.
9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes. [...]
13. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.
14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado Maicon Douglas Ramos de Campos e Edineia Aparecida da Silva [...].” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 162989 e ID 45411463)
Pois bem.
Com o advento da Lei no 13.964/2019, a prisão preventiva passou a ser cabível somente a “requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial” (CPP, art. 311).
Todavia, o juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, diante da prisão em flagrante, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.
Sobre o tema [conversão do flagrante em preventiva pelo magistrado sem requerimento do ministério público], o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, proferida no HC no 565218, não verificou ilegalidade no acórdão do e. TJAC, o qual entendeu que o “pacote anticrime” - Lei no 13.964/2019 - “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar” (STJ, HC no 565218 – 11.3.2020).
Nesse sentido, sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:
“Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar [...].” (N.U 1001779-92.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020 - grifado)
Na mesma linha, anotam-se os seguintes julgados: TJMG, HC no 1.0000.20.019970-1/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 12.3.2020; TJDF, HC no 0703640-03.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Cruz Macedo - 5.3.2020; TJRS, HC no 70083547372 - Relatora: Desa Viviane de Faria Miranda - 13.2.2020.
Assim sendo, não se evidencia ilegalidade apta a desconstituir as prisões preventivas dos pacientes, ao menos em exame monocrático da impetração.
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em associação voltada ao tráfico de drogas - apreensão uma porção de cocaína, 18 (dezoito) porções de maconha, 12 (doze) porções de pasta-base de cocaína, 2 (dois) celulares, 1 (um) simulacro de arma de fogo e 1 (um) rolo de plástico de filme, na residência dos pacientes -, bem como na reiteração delitiva, visto que EDINEIA APARECIDA DA SILVA registra condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, ao passo que MAICON DOUGLAS RAMOS DE CAMPOS possui condenação por roubo (http://siap.tjmt.jus.br – Código 146854/Comarca Barra do Bugres/SEEU NU 1649-03.2017.811.0008)
A natureza e diversidade das drogas [cocaína, pasta-base de cocaína e maconha] e as reiterações delitivas justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 567.732/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Quanto à possibilidade de flexibilização da custódia cautelar visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Assim sendo, afigura-se impertinente o deferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ, ao menos neste momento processual.
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar a reiteração delitiva dos pacientes (STJ, HC no 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020), sobretudo a prisão em flagrante de EDINEIA APARECIDA DA SILVA e MAICON DOUGLAS RAMOS DE CAMPOS durante cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, respectivamente (https://seeu.pje.jus.br – NU 0000285-25.2019.8.11.0008 e NU 1649-03.2017.811.0008), visto que “reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão” (TJMT, RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO